Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018527-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA - CPF: 954.241.648-20 (AGRAVANTE), SUELY MAURA FALCAO TERRA - CPF: 060.549.668-47 (AGRAVANTE), JUCARA MORELLI TERRA RODRIGUES - CPF: 667.353.788-49 (AGRAVANTE), LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 640.669.408-20 (AGRAVANTE), SILVANA MORELLI TERRA - CPF: 046.758.478-89 (AGRAVANTE), YVONE MORELLI TERRA - CPF: 279.164.798-85 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MARIA SCARAVELLI - CPF: 332.310.609-15 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- “
É inviável o deferimento do pedido de averbação da litigiosidade do imóvel objeto da lide no Cartório de Registro de Imóveis. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do imóvel, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a averbação na matrícula do imóvel. (...)”
(
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

2-
“Aliás, não há nos autos elementos que indiquem sequer o risco de alienação do imóvel usucapiendo, como alega a agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO - AI 0117585-30.2021.8.09.0000 GOIÂNIA - Órgão Julgador 1a Câmara Cível – Publicação DJ de 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018527-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5)

AGRAVADO: MARIA SCARAVELLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5)
contra decisão proferida ação de usucapião extraordinária com prazo reduzido n. 1000330-50.2021.8.11.0102, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada por
MARIA SCARAVELLI,
em que se deferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Os agravantes sustentam que
“A autora/agravada, embora reconheça expressamente na petição inicial a presença da coisa julgada de fato, tenta contornar os seus efeitos jurídicos sobre o tema usucapião, amplamente discutido e resolvido na relação processual na precedente Ação Reivindicatória, fato que obsta a instauração e desenvolvimento válido do processo em que se pretende rediscutir o tema”.

Defendem que
“a precedente Ação Reivindicatória, promovida pelos agravantes contra a agravada e seu ex-marido Waldir Scaravelli, relativamente ao mesmo imóvel, foi julgada procedente por esse r. Juízo (doc. 09), com a rejeição da arguição da exceção da usucapião ao fundamento de que não exerceram posse mansa e pacífica”.

Afirmam que,
“se a autora/agravada e seu ex-marido, lá recorrentes, defenderam o prequestionamento da alegação de usucapião de prazo reduzido, e por isso a viabilidade de sua análise no Recurso Especial, conforme está bem relatado na r. decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial no 1771282/MT (doc. 12), está demonstrada e comprovada a inverdade da afirmação agora lançada de que se trataria de matéria estranha àqueles autos”.

Declaram que
“o i. Relator designado para o Acórdão, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, destacou em seu voto a inocorrência de posse mansa e pacífica que pudesse amparar o pedido de usucapião pela defesa, independente do prazo da indevida ocupação, em decorrência da permanente oposição dos proprietários, ora requeridos”.

Argumentam que
“A decisão agravada deve ser revista, também em decorrência da manifesta ausência de requisitos essenciais de admissibilidade da ação originária, quais sejam a legitimidade e o interesse processual por parte da autora/agravada Maria Dier, indispensáveis à postulação em juízo, nos termos do art. 17 do CPC”.

Expõem que
“a tutela provisória que se pretende revogar com o presente recurso, apenas pode ser deferida e subsistir quando for possível vislumbrar de plano a probabilidade objetiva e concreta de procedência da pretensão, nunca como no caso presente, em que é evidente a improbabilidade sequer da constituição e desenvolvimento válido do processo, quanto mais da procedência”.

Elucidam que,
“Não fossem as questões preliminares anteriores, a tutela provisória objeto da decisão agravada e a própria ação de usucapião seriam insustentáveis também sob o aspecto da continência para com a precedente Ação Reivindicatória proposta com amparo no art. 1.228 do CC 200228, em que a prescrição aquisitiva foi levantada e rejeitada como matéria de defesa”.

Apontam que,
“com relação ao Contrato de Compra e Venda de Id 54614456 da ação de usucapião, referente a uma área que seria objeto da Matrícula no 9.076 do RGI de Sinop, é necessário esclarecer que esta foi anulada judicialmente, em decorrência de falsificações de assinaturas, o que a agravada maliciosamente omitiu em sua inicial”.

Requer o deferimento de liminar para se suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento (id. 105536961).

A liminar foi deferida (id. 106672988).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 110118953).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5)
contra decisão proferida ação de usucapião extraordinária com prazo reduzido n. 1000330-50.2021.8.11.0102, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada por
MARIA SCARAVELLI,
em que se deferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Em análise superficial, sem se adentrar na questão de mérito, bastante discutida no agravo, entendo que a decisão agravada não prospera.

Faz-se necessária a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com o fito de se comprovar prejuízo à terceiro ou aos autores, bem como a considerável possibilidade de sucesso da demanda, para que então a medida de averbação da ação na respectiva matrícula seja necessária.

Precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA AVERBAÇÃO DA PROPOSITURA DA DEMANDA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ( CPC 300). NÃO CONCESSÃO. I- No agravo de instrumento o exame do Tribunal é limitado ao acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. II - Nos termos do artigo 300 , caput, CPC , a tutela de urgência apenas será concedida quando observados, concomitantemente, seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - No caso, dentro do exame que me é permitido neste momento e tendo em vista os documentos que instruem a pretensão recursal, bem como a fase embrionária em que se encontra a lide, não verifico o atendimento dos elementos mínimos para a concessão da tutela vindicada, já que não é possível observar, de plano, a existência da urgência alegada pela recorrente, mormente porque, ao que parece, como consta da decisão agravada, seu indeferimento, neste momento, não oferece risco de dano iminente para as partes ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, não há nos autos elementos que indiquem sequer o risco de alienação do imóvel usucapiendo, como alega a agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO - AI 0117585-30.2021.8.09.0000 GOIÂNIA - Órgão Julgador 1a Câmara Cível – Publicação DJ de 28/04/2021).

Ademais, eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda de usucapião nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5.
É inviável o deferimento do pedido de
averbação
da litigiosidade do
imóvel
objeto da lide no Cartório de Registro de
Imóveis
. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do
imóvel
, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a
averbação
na
matrícula
do
imóvel
.
(...)”
(
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

Destaca-se que a exceção de usucapião intentada pela parte agravada foi indeferida em autos da
Ação Reivindicatória, código no 102464, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada por YVONE MORELLI TERRA, ANTÔNIO FRANCISCO MORELLI TERRA, SUELY MAURA FALCÃO TERRA, JUÇARA MORELLI TERRA RODRIGUES, LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO e SILVANA MORELLI TERRA, mantida no julgamento da RAC 88602/2018:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -

JUSTIÇA GRATUITA - REQUSITOS DEMONSTRADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - USUCAPIÃO - REJEIÇÃO -

INOVAÇÃO RECURSAL DEPOIS DE PROLAÇÃO DO VOTO – IMPOSSIBIIDADE – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE -

JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE BOA FÉ DA PARTE REQUERIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - MANUTENÇÃO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 358 DO CÓDIGO CIVIL – COMPENSAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS DOS RÉUS,PROVIDOS PARCIALMENTE DOS AUTORES.

1. Preenchidos os requisitos legais, defere-se a prestação jurisdicional gratuita. Decisão unânime.

2. Sendo o juiz o destinatário da prova e o conjunto probatório estar apto a receber sentença meritória, sendo desnecessária a prova pericial. No caso, escudada a decisão em prova pericial já existente em processo diverso onde se materializa que a área ocupada pelos réus pertence aos autores. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

3. Não há como acolher a exceção de usucapião quando analisando o conjunto probatório em seus múltiplos e variados aspectos, conclui-se que os autores tomaram as providencias judiciais antes do decurso do prazo aplicável na espécie, alegação de usucapião extraordinário. Não se levando em conta apenas a tese trazida pelos réus de extinção do processo anterior sem julgamento do mérito. Prejudicial rejeitada por maioria, vencida a Relatora.

4. Iniciado o julgamento não há como albergar pretensão posterior onde, em típico instrumento de complementação do recurso, a parte apresenta novas situações a serem, égide da preclusão temporal, pretensão recursal, em desaviso com o figurino jurídico processual, não pode ser conhecido. Decisão Unânime.

5. Comprovado o justo título e o apossamento indevido por parte dos réus, ausência de justa posse, deve ser mantida sentença de primeiro grau que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela procedência da ação reivindicatória. Decisão Unânime.

6. Estando clara a demonstração da necessidade de encontro de contas, os autores pela indenização das benfeitorias úteis e necessárias, os réus pela fruição do bem imóvel por longos anos e extração de madeiras, não há como determinar a retenção por estes pelas benfeitorias, sobretudo quando, independentemente de qualquer apuração técnica, já divisar que o crédito dos autores em relação ao dos réus, supera em muito os valores empregados por estes, fato publico e notório que não precisa de elementos outros para formação da convicção. Por maioria, vencida a relatora.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – redator designado: Des. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 13/08/2019).

Assim, PROVEJO o recurso e indefiro o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022